Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do autor do fato, em relação ao crime de injúria, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Pugna a apelante pela anulação da sentença para que seja determinado ao juízo o recebimento da queixa-crime e processamento da ação penal. Alega que na procuração constam todos os requisitos previstos no art. 44 do CPP. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a menção do fato criminoso não se traduz na necessidade de descrição pormenorizada dos fatos, de modo que para realização queixa-crime basta fazer menção ao dispositivo legal no qual está incurso o querelado para suprir as exigências do artigo 44 do CPP.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida com base no documento de ID 59068201. Contrarrazões da querelada (ID 59069481 - Pág. 74). O Órgão Ministerial oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60081782).

3. Nos termos do artigo do artigo 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso.

4. No caso sob análise, verifica-se que o instrumento procuratório não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP, uma vez que não consta no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso, mesmo que suscintamente. É certo que tal vício poderia ter sido sanado desde que dentro do prazo decadencial.

5. O entendimento predominante das Turmas Recursais é de que a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1380805, 07049352320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1360620, 07089925420218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciaria deferida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.